Tribunal: TJDFT
Processo: 0745587-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. TEMA No 1.142/STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO REJEITADO.
1. A parte agravante alega omissão no acórdão que negou provimento ao seu recurso, preservando a decisão que indeferiu o pedido de execução dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Fundamenta o recurso na má aplicação da tese fixada no Tema 1142/STF, bem como na ausência de manifestação expressa a respeito de: 1) a possibilidade de o advogado executar seus honorários onde melhor lhe convier; 2) a dispensabilidade da fase de liquidação.
2. O acórdão foi expresso ao pontuar a impossibilidade de pagamento dos honorários sucumbenciais em precatórios específicos para a fase de conhecimento e para a fase de cumprimento de sentença, com fundamentação lastreada no texto constitucional, no Tema 1.142 do STF, assim como nos julgados representativos da jurisprudência desta Corte.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados.
5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.